Tribunal: STF
Processo: HC 193582
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mirian Medalha Moreira Romao e Gabriel Fernandes Romao, apontando como autoridade coatora o Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a inicial no HC nº 619.066/MG.
    Depreende-se dos autos que os pacientes estão presos preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 273, §1°-B, incisos I e V, do CP, art. 12 da Lei n.º 10.826/03, e no art. 2º da Lei n.º 12.850/13.
    O impetrante sustenta, em suma, que os pacientes foram submetidos a constrangimento ilegal, na medida em que a prisão preventiva foi decretada com base na gravidade abstrata dos delitos.
    Assevera, ainda, que a o decreto prisional carece de fundamentação idônea, bem como estariam ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema (CPP. Art. 312).
    Sustenta presentes as condições favoráveis de ambos os pacientes, destacando-se endereço fixo e certo.
    Alega que a paciente Mirian Medalha Moreira Romão é mãe de criança de 7 anos, a qual necessita de seus cuidados, motivo por que cabível a prisão domiciliar.
    Requere, liminarmente, a concessão da ordem para que se determine a revogação da prisão preventiva dos pacientes ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.
     É o relatório.
    Decido. 
    Conforme destacado pelo Ministro Relator, foi concedida à paciente Mirian a prisão domiciliar, ocasionando a perda parcial do objeto do presente writ.
    Pelo que se vislumbra dos autos, o eminente Ministro Nefi Cordeiro, indeferiu de plano a inicial do HC nº 619.066/MG, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 621.027/AL. Assim, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Anoto que condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade e bons antecedentes, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.
    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente